Tribunal: TJPA
Processo: 0050859-04.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0050859-04.2015.8.14.0301

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: DOMINGOS DA SILVA FARIAS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0050859-04.2015.8.14.0301

ORIGEM: 4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA CAPITAL

APELANTE: ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, sucessora processual de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIMAMENTO E INVESTIMENTO S/A

ADVOGADO: FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - OAB/DF 21.822

APELADO:

DOMINGOS DA SILVA FARIAS

ADVOGADO: ANDRÉ PENNA DE SOUZA – OAB/PA 21.092

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA. PAGAMENTO DO VALOR INDICADO NA EXORDIAL. ART. 3º, § 2º, DO DECRETO-LEI 911/69. INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS NO CÁLCULO DO SALDO DEVEDOR. DESCABIMENTO. PURGAÇÃO DA MORA RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do presente recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIMANETO E INVESTIMENTO S/A, sucedida nos autos por ITAPEVA XII MULTICARTERIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, objetivando a reforma da sentença (Id. 2301196) prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que acolheu o requerimento de purgação da mora, extinguindo o processo e, pelo princípio da causalidade, condenou o réu nas custas e honorários de advogado, nos autos da AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada contra DOMINGOS DA SILVA FARIAS.

Nas razões recursais (Id. 2301198), a apelante arguiu que a purgação da mora foi reconhecida de forma equivocada pelo juízo de primeiro grau, uma vez que o valor depositado pelo réu, de R$ 6.714,62 (seis mil, setecentos e catorze reais e sessenta e dois centavos) não contemplou as parcelas vincendas (abril de 2015 a novembro de 2015), a correção monetária, as custas e os honorários advocatícios de 15% (quinze por cento), de forma que era devido, efetivamente, o valor de R$ 9.915.41 (nove mil, novecentos e quinze reais e quarenta e um centavos). Requereu o provimento do recurso para determinar o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

A parte apelada não apresentou contrarrazões (Id. 14157608, p. 13).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1.009 do CPC), preparado e tempestivo, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a controvérsia ao reconhecimento da purgação da mora pelo devedor, tendo o apelante sustentado que o valor depositado não contemplou a correção monetária, as parcelas vincendas, os honorários advocatícios e as custas processuais.

Conforme o art. 3º, § 2º do Decreto-Lei nº 911/69, o devedor poderá purgar a mora, efetuando o pagamento do valor apresentado pelo credor fiduciário na inicial.

Desse modo, o reconhecimento da purgação da mora pelo juízo de primeiro grau se mostra correto, uma vez que o réu depositou R$ 6.714,62. (seis mil, setecentos e quatorze reais e sessenta e dois centavos) (Id. 2301194, p. 3), valor apresentado pelo credor na exordial (Id. 2301193, p. 4 e p. 22).

Conforme o demonstrativo do débito apresentado pelo autor (Id. 2301193, p. 24, os valores ali indicados incluíram as parcelas vincendas, de abril de 2015 a março de 2016, bem como a correção monetária. Portanto, não prosperam os argumentos da apelante.

Quanto às custas e honorários advocatícios, a expressão “integralidade da dívida” presente no art. 3º, § 2º do Decreto-Lei 911/69 refere-se aos valores apresentados pelo credor na inicial, compreendendo as parcelas vencidas e vincendas e portanto não contemplando os honorários e despesas processuais. Nesse sentido:

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA, IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR.

1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária".

2. Recurso especial provido.

(STJ, REsp 1418593/MS, Segunda Seção, rel. min. Luis Felipe Salomão, DJe 27/05/2014.)

Desse modo, não merece reforma a sentença recorrida.

Isto posto,
CONHEÇO
da Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, majorando os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 25/06/2024